Tribunal: TJMT
Processo: 1001905-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: E MADRUGA DE OLIVEIRA TRANSPORTES
Protocolo: 1001905-11.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1000067-34.2021.8.11.0032, que deferiu a liminar pleiteada na inicial para suspender o recolhimento de ICMS da Impetrante pelo Regime de Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação, determinando que seja enquadrada no Regime de Apuração mensal, nos moldes dos art. 131 e 132, do RICMS/MT e Portaria no 144/2006.
Aduz que diferentemente do que constou na exordial, a parte Agravada nunca foi enquadrada no Regime de Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação.
Sustenta que os documentos apresentados nos autos originários que demonstram a inclusão do impetrante nesse enquadramento (estimativa) carecem de autenticidade.
Argumenta que solicitou a emissão do Cadastro de Contribuinte do recorrido na SEFAZ e os históricos de enquadramento não correspondem aos apresentados pela parte adversa, indicando possível adulteração de documento.
Assegura que o Regime de Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação foram revogados desde 01/01/2020 pela Lei Complementar n.o 631/2019, não sendo possível o enquadramento de oficio do Agravado nesse regime de apuração de ICMS.
Assevera o regime que o contribuinte se encontra enquadrado é o de apuração normal, que deve ser recolhido o tributo em cada operação quando se tratar de prestação de serviço de transporte interestadual.
Pontua que para apuração e recolhimento do tributo nesses casos na modalidade mensal, o contribuinte deve solicitar perante o Fisco Estadual o enquadramento no regime especial de recolhimento do imposto.
Argui que para o deferimento do regime especial de recolhimento mensal do ICMS, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 127 e 132 do RICMS/2014 e na Portaria no144/2006, não demonstrado pelo Agravado.
Expõe que a parte autora deve ser condenada à litigância de má-fé, uma vez que faltou com a verdade com os fatos e documentos apresentados nos autos originários.
Afirma que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal. Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para indeferir a liminar pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de efeito suspensivo recursal merece acolhimento. Vejamos.
No caso dos autos, a parte autora/agravada impetrou com mandado de segurança arguindo em síntese que atua no ramo de transporte rodoviário e foi enquadrada, de ofício, no regime de Estimativa Simplificado do ICMS, onde estaria sendo cobrado o imposto estadual de forma excessiva e em cada operação.
Expôs que o regime de Estimativa Simplificado do ICMS criou novas espécies tributárias, motivo pelo qual seria indevida a inclusão de ofício do contribuinte nesse regime.
Como prova, apresentou um cadastro de contribuinte emitido em 06/01/2021, onde consta que a empresa foi enquadrada no regime de Estimativa Simplificado para recolhimento do ICMS (Id. 47430284 - autos de origem).
Requereu, em sede de liminar, que a impetrante fosse enquadrada na apuração no regime de recolhimento mensal de ICMS – RICMS/MT (art. 131 e 132, III e IV) e Portaria 144/2006.
O Magistrado a quo, ao argumento de que a jurisprudência tem entendido como indevido o regime de Estimativa Simplificado e por operação para recolhimento do ICMS deferiu a liminar na forma como pleiteado.
Ocorre, todavia, que pelos documentos apresentados pela Fazenda Pública Estadual, em especial o Cadastro de contribuinte emitido em 08/01/2021 (Id. 75453964 - Pág. 6-7), não consta no histórico que o Agravado foi inserido em algum momento no Regime Estimativa Simplificado e/ou Estimativa por Operação para recolhimento do ICMS, mas que o regime de apuração em que ela foi enquadrada desde o início da atividade é o regime de apuração normal, previsto no artigo 127 e 131 do RICMS.
Observa-se, também, da análise do Cadastro de Contribuinte apresentado pelo contribuinte e pela fazenda Pública, que o histórico de credenciamento desses documentos possui dados distintos, o que pode indicar possível adulteração nas informações.
No mesmo sentido foi a informações prestadas pelo Fiscal de Tributos Estaduais que atua na Coordenadoria de Cadastro CCAT/SEFAZ, que assim concluiu ao analisar o cadastro de Contribuinte apresentado nos autos pela parte agravada:
“[...] o histórico de credenciamentos constante no documento apresentado pelo autor da referida medida judicial (id 47430284) não possui respaldo se comparado aos registros e informações disponíveis em nossos sistemas fazendários, em especial ao Sistema Cadastro de Contribuintes e ao Sistema de Credenciamento Especial, e que pelos nossos controles, em nenhum momento este contribuinte esteve enquadrado no Regime de Estimativa Simplificado.
Sendo assim, podemos afirmar categórica e cabalmente, que o documento apresentado (id 47430284), possui informações adulteradas/falsificadas, que não condizem com a veracidade do Cadastro de Contribuinte, relativas aos credenciamentos [...]”. (Id. 75453964 - Pág. 4-5).
Com efeito, os indícios se pairam no sentido de que o Agravando não foi inserido de ofício no regime Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação, mas que ele se encontra inscrito no regime normal de apuração do ICMS.
Cabe ressaltar que no regime normal de apuração de ICMS, cujo fato gerador seja a prestação de serviço de transporte interestadual, a apuração e recolhimento do tributo deve se dar em cada operação, conforme estabelece o artigo 127, § 1°, III, “c”, do RICMS, como cito:
“Art. 127 do RICMS. O valor do imposto a recolher corresponde à diferença positiva, obtida em cada período de apuração, entre o imposto devido sobre as operações e/ou prestações tributadas e o cobrado relativamente às anteriores. (cf. inciso II do parágrafo único do art. 28 da Lei n° 7.098/98)
§ 1° O imposto será apurado:
[...]
III – por mercadoria ou serviço, à vista de cada operação ou prestação, nas seguintes hipóteses: (cf. inciso II do caput do art. 30 da Lei n° 7.098/98)
[...]
c) empresas transportadoras quando efetuarem prestação de serviço de transporte interestadual. [...]”.
Cabe ressaltar que para recolher o ICMS incidente sobre o serviço de transporte interestadual na modalidade mensal, o contribuinte deve aderir ao benefício do regime especial para recolhimento do tributo.
Todavia, para o enquadramento do citado benefício, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 132 do RICMS/2014 e na Portaria no144/2006, como cito:
Art. 132 do RICMS. Nos termos do disposto no inciso II e nas alíneas a e c do inciso III do § 1° do artigo 127, ficam obrigados a apurar e recolher o imposto a cada operação ou prestação:
[...]
III - os prestadores de serviço de transporte autônomos;
IV - as empresas transportadoras estabelecidas em outras unidades da Federação;
V - as empresas transportadoras deste Estado que efetuarem transporte interestadual de bem ou mercadoria.
[...]
§ 2° A obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação poderá ser dispensada, mediante obtenção de regime especial, desde que o estabelecimento atenda as condições fixadas no § 3° deste artigo, nas seguintes hipóteses:
[...]
III - empresa transportadora deste Estado que efetuar transporte interestadual de bem ou mercadoria.
§ 3° O regime especial previsto no § 2° deste artigo somente será concedido ao interessado, arrolado nos incisos do referido parágrafo que, cumulativamente, atender as seguintes condições:
I - estar estabelecido no Estado há, pelo menos, 8 (oito) meses;
II - no período de 6 (seis) meses que anteceder ao mês da formalização do pedido, apresentar recolhimento do ICMS, em cada mês, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT;
III - ser detentor de Certidões Negativas de Débitos, válidas, expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado.
IV - formalizar opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no caput do artigo 7° da referida Lei.
§ 4° As certidões exigidas no inciso III do § 3° deste artigo poderão ser substituídas por certidão positiva de débitos com efeitos de certidão negativa de débitos”.
“Art. 4° da Portaria no 144/2006. Nos termos do § 9° do artigo 132 do RICMS/2014, fica submetido ao regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS:
[...]
II – na hipótese das alíneas do inciso IV do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014, o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal equivalente a 2.000 (duas mil) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às prestações interestaduais de serviços de transporte de cargas que realizar; (Nova redação dada pela Port. 284/14, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)
[...]
§ 4o O faturamento tributado mensal médio de que trata este artigo serão obtidos a partir das informações constantes da Guia de Informação e Apuração do ICMS, pertinentes ao exercício imediatamente anterior”.
No caso dos autos, o Agravado não apresentou com a exordial documentos que demonstrem que requereu o perante o Fisco Estadual o enquadramento no regime especial de recolhimento do tributo e nem que cumpriu todos os requisitos previstos no artigo 132 do RICMS/2014 e na Portaria no144/2006, de modo que a concessão e manutenção do benefício implicaria em nítida violação ao princípio da legalidade.
Além disso, ao conceder tratamento desigual ao agravado em relação aos contribuintes que se encontram na mesma situação que a dele, constata-se, também, provável violação ao princípio da isonomia tributária.
Por esses motivos, as evidencias se firmam no sentido de não ser possível a inclusão do Agravado nos regime especial de recolhimento de ICMS previsto no artigo 132 do RICMS, como constou na decisão objurgada, razão pela qual, vislumbrando-se a relevância do direito pleiteando nas razões recursais, restando presente o requisito da probidade dos direito.
Igualmente, diante dos indícios de que o “cadastro de contribuinte” apresentado na exordial não é autêntico (documento com possível adulteração de informações) a manutenção do regime especial de recolhimento do ICMS conforme determinado na decisão objurgada, pode resultar em possível risco/prejuízo ao erário, uma vez que o imposto incidente sopre a prestação de serviço interestadual não será recolhido em cada operação como estabelece a legislação referente ao regime de apuração e recolhimento normal do tributo.
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo recursal, para suspender a decisão objurgada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator